Tribunal: STF
Processo: RE 74027
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA, PARA ESTABELECER
PAUTA DE VALOR MINIMO DE PRODUTOS IMPORTADOS. A SUA ATUAÇÃO ESTA
SUBORDINADA AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS: INTERCADENCIA OU DUMPING
(ARTS.22 LETRA D, E 9. DA LEI N. 3.244, DE 1957). IN CASU. A
RESOLUÇÃO 393, DE 10.12.65, SEM PRECISAR A DELIBERAÇÃO COLETIVA DO
ÓRGÃO, EXTRAVASOU, POR OUTRO LADO, OS LIMITES DA LEI ESPECIFICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.